Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701940-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA BIZARRIA XIMENES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA MARIA BIZARRIA XIMENES, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0712539-91.2024.8.07.0018 ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a expedição dos requisitórios de pagamento apenas do valor incontroverso, nos seguintes termos: (ID 218838476) “Vistos etc. Ciente da interposição do recurso de agravo de instrumento no 0750285-47.2024.8.07.0000. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não sendo concedido efeito suspensivo, o feito deve continuar seu curso. Levando em consideração que o Distrito Federal, no agravo interposto, recorre inclusive da forma de atualização do crédito, expeçam-se os requisitórios apenas do valor trazido pelo ente público em sua impugnação (ID 208132229), sem atualização. Havendo necessidade de dados que não constem nos cálculos do Distrito Federal, o processo deve ser remetido à contadoria apenas para obtenção de tais dados, mas não deve ocorrer atualização de valores. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpridas as determinações precedentes, suspenda-se o feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0750285-47.2024.8.07.0000. Após, retornem os autos conclusos, quando então será determinado o prosseguimento do feito, com apuração do valor total, expedição dos requisitórios e suspensão até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 ou simplesmente a suspensão do feito até o julgamento da rescisória. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 68035235), alegou que o juízo de origem indeferiu o destaque dos honorários adicionais previstos no contrato firmado entre a agravante e o advogado. Defende que se trata de honorários contratuais e devem ser destacados no pagamento do RPV. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a reforma da decisão agravada para determinar a reforma da decisão que indeferiu o decote de 3% referente aos honorários adicionais. Após a interposição do recurso, o agravante apresentou nova peça recursal (ID 68059492), alterando os fundamentos jurídicos apresentados e os pedidos. Defende que o presente recurso visa impugnar a decisão que condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000. A decisão de ID 68078064 oportunizou a agravante se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. A agravante se manifestou no ID 68426224. É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que a recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou a ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. No caso vertente, constata-se que a irresignação declinada pela autora no agravo de instrumento diz respeito ao indeferimento do destaque dos honorários contratuais adicionais. Ocorre que, da atenta leitura da decisão agravada, não se verifica que tenha havido nenhuma decisão acerca do referido tema. Inclusive, a agravante já interpôs agravo de instrumento contra a decisão anterior que indeferiu o destaque dos honorários contratuais, cujo recurso está em tramitação (AI 0740645-20.2024.8.07.0000). Nesse contexto, verifico que os argumentos lançados no recurso estão dissociados dos fundamentos da r. decisão agravada. Assim, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro e que implica o não conhecimento do recurso, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EXITOSA EM PROCESSO DE REVISÃO DE ALUGUEL COMPROVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO PROVEITO OBTIDO. DECOTE DO EXCESSO. NECESSIDADE. 1. À luz do disposto no artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve impugnar especificamente a sentença e, ainda, apresentar os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e precisa, que justifiquem a sua anulação ou reforma. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação, o que representa flagrante violação ao princípio da dialeticidade, a teor do art. 1.010, inc. III, do CPC. (...) (Acórdão 1381509, 07363524320208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 09/11/2021.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...) 5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) “CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa. 3. A contratação sem observância da autonomia da vontade do contratante é nula e, embora gere aborrecimentos e desgaste para o consumidor, não ocasiona danos aos direitos da personalidade. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1350802, 07017888120208070019, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021). Além disso, não é possível, após a interposição do recurso, a alteração dos argumentos jurídicos apresentados e do pedido realizado, ante a ocorrência da preclusão consumativa. Com efeito, a preclusão consumativa impede a repetição do ato processual já praticado, em razão de já ter sido exercido, não sendo possível corrigi-lo ou modificá-lo. Nesse contexto, o recurso não merece, pois, ser conhecido. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora